Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Apelação cível. Usucapião. Indeferimento da inicial. Ordem de emenda. Pedido de prorrogação do prazo.
Os autores não foram indiferentes à ordem judicial. O evidente interesse em atendê-la justifica a prorrogação do prazo, que é dilatório, para a emenda, cujo indeferimento, nessas circunstâncias, não se harmoniza com a razoabilidade e a economia processual.